Tribunal: TJBA
Processo: 8060858-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060858-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXSANDRO BATISTA DOS REIS Advogado(s): MARIA CLARA FERNANDES REIS AGRAVADO: VIVIANE SOUZA REIS Advogado(s):ELBERT PRIMO DOS REIS, JAQUELINE RIBEIRO DAMIAO, VANESSA CORREIA COELHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. IMÓVEL OBJETO DE MANCOMUNHÃO. PENDÊNCIA DE PARTILHA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSE LEGÍTIMA DA EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE ESBULHO. DUPLICIDADE DE CONTRATOS DE COMPRA E VENDA PARA O MESMO BEM. CONTROVÉRSIA FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor, ora agravante. O agravante sustenta ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel, alegando esbulho violento praticado pela agravada. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a imediata reintegração na posse do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se restaram demonstrados os requisitos legais do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse) aptos a autorizar a concessão de liminar reintegratória, especialmente diante da pendência de partilha de bens em ação de família e da existência de contratos de compra e venda conflitantes. III. RAZÕES DE DECIDIR Para o deferimento da liminar possessória, é imperativa a prova robusta dos requisitos do art. 561 do CPC, o que não se verifica no caso concreto em virtude da alta complexidade fática e jurídica. Enquanto não ultimada a partilha de bens em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o patrimônio comum permanece em estado de mancomunhão. Nesse estágio, a posse exercida por qualquer um dos ex-companheiros é considerada legítima, o que afasta, em cognição sumária, a caracterização de esbulho possessório. A existência de dois contratos de compra e venda para o mesmo imóvel, com a mesma data — um em nome do autor e outro em nome da ré —, instaura dúvida razoável sobre a exclusividade da posse e a validade do negócio jurídico, exigindo instrução probatória exauriente incompatível com a medida liminar. Aplicação do princípio da prudência judicial, mantendo-se o indeferimento da liminar para evitar decisões conflitantes com o juízo de família e prejuízos irreversíveis antes da dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A pendência de partilha de bens em ação de dissolução de união estável obsta a concessão de liminar de reintegração de posse entre ex-companheiros, uma vez que o imóvel em estado de mancomunhão impossibilita a caracterização imediata de esbulho; 2. A duplicidade de instrumentos contratuais de aquisição do mesmo bem por ambas as partes retira a verossimilhança da posse exclusiva e exige dilação probatória, impedindo a tutela possessória sumária." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 561, 562 e 1.015, I; Código Civil, arts. 1.210, 1.658 e 1.660. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2253708-49.2020.8.26.0000; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060858-69.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ALEXSANDRO BATISTA DOS REIS e, como agravada, VIVIANE SOUZA REIS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora